Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE COMPRA E VENDA. BLOQUEIO DE CONTA. NATUREZA CIVIL DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte apelante à obrigação de liberar a conta do apelado e ao pagamento de R$ 4.844,44 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) por lucros cessantes. O apelado utilizava a plataforma eletrônica do apelante para comercialização de produtos até que sua conta foi bloqueada sob alegação de violações contratuais.
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está submetida ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legalidade do bloqueio da conta do apelado e da condenação por lucros cessantes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código Civil, e não do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a plataforma serve de fomento para a atividade lucrativa do apelado, o que descaracteriza a hipossuficiência prevista nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O bloqueio unilateral da conta do apelado sem notificação prévia e sem análise adequada das infrações imputadas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
6. A cláusula contratual que prevê sanções aos usuários da plataforma deve ser interpretada de acordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e art. 422 do Código Civil), protegendo não apenas os consumidores, mas também os prestadores de serviços que exercem atividade lucrativa e movimentam a economia.
7. A suspensão da conta do apelado, sem prévia comprovação da procedência das alegações e sem comunicação suficiente, caracteriza desproporcionalidade e ausência de justificação adequada, não se desincumbindo o apelante do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.
8. A condenação por lucros cessantes encontra amparo no art. 402 do Código Civil, considerando que o apelado comprovou a renda média mensal auferida antes do bloqueio, demonstrando o prejuízo direto e imediato decorrente do ato ilícito.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.